Tribunal: TJDFT
Processo: 0708405-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708405-32.2021.8.07.0016 RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário tem como finalidade definir de quem é a legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança IPVA incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária, matéria objeto de precedente do Supremo Tribunal Federal, que foi decidido no julgamento do RE 1.355.870/MG (Tema1.153), ocasião em que se firmou a seguinte tese: Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1153. DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACÓRDÃO A QUO QUE DECLARA A LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEI MINEIRA No 14.937/2003. ELEIÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO COMO CONTRIBUINTE. ARGUIDA OFENSA AOS ARTIGOS 146, INCISO III, ALÍNEA “A”, E 155, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA. ARTIGO 24, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. SIGNO DE RIQUEZA. POSSE DIRETA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE. DESDOBRAMENTO DA PROPRIEDADE. ALARGAMENTO DO NÚCLEO MATERIAL DO TRIBUTO. PRECEDENTES. EXCLUSÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA ORIGINÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA IN CASU. DESIGNAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO COMO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. RESTRIÇÃO À HIPÓTESE DA CONSOLIDAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE PLENA SOBRE O BEM. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1.368-B DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A Lei no 14.937/2003, do Estado de Minas Gerais, que institui, em tal ente, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), elege o credor fiduciário e o devedor fiduciante como contribuinte e como responsável solidário do tributo sobre veículo com alienação fiduciária. 2. O diploma estadual em exame não viola formalmente o artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, porquanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagra o entendimento de que, “ante a omissão do legislador federal em estabelecer as normas gerais pertinentes, os Estados-membros, também em matéria tributária, podem fazer uso de sua competência legislativa plena com fulcro no art. 24, § 3o, da Constituição” (RE 601247AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/6/2012). 3. Os artigos 4o e 5o, inciso I, da Lei Mineira no 14.937/2003, são materialmente incompatíveis com o artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, ao enquadrarem ocredor fiduciário como contribuinte do IPVA sobre veículos com alienação fiduciária, já que, na propriedade fiduciária, com o desdobramento da propriedade, a porção mais substancial de seus atributos recai sobre o possuidor direto do bem, quem seja, o devedor fiduciante, e não o credor fiduciário, partindo, portanto, daquele a manifestação do signo presuntivo de riqueza objeto da exação tratada. 4. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 4612 (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/8/2020), dispôs ter o Constituinte franqueado ao legislador o alargamento do conceito de propriedade para tributação via IPVA, entendendo legítimas a incidência tributária sobre o domínio útil e a posse a qualquer título, quando não exercidos pelo proprietário, e a eleição de seus titulares à sujeição passiva do tributo. 5. O entendimento em perfil parte em proteção ao Pacto Federativo, prevenindo a centralização de arrecadação de IPVA nos entes federativos que concentram as sedes das instituições financeiras credoras fiduciárias, e, ademais, em prol do desenvolvimento nacional e da ordem econômica. 6. A Suprema Corte, ao julgar o RE 603.191 (Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJe de 5/9/2011 - Tema 302 da Repercussão Geral), assentou que a norma de responsabilidade tributária editada à luz do art. 128 do Código Tributário Nacional deve estar condicionada, dentre outros pontos, à circunstância de que o encargo econômico do tributo seja repassado ao contribuinte, de modo a que não seja, ao fim, custeado pelo responsável. 7. A eleição do credor fiduciário como responsável pelo IPVA de veículos alienados fiduciariamente destoa do raciocínio consagrado nesta Corte, porquanto a disciplina legal pertinente ao instituto da alienação fiduciária não valida o repasse ou o ressarcimento de encargos tributários entre o credor fiduciário e o devedor fiduciante, prevendo, tão somente, como reflexo tributário da referida avença a sujeição passiva tributária daquele diante da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem. 8. Recurso extraordinário CONHECIDO e PROVIDO. 9.Tese de Repercussão Geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal: "É inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem." 10. Modulação temporal da eficácia da decisão, por força dos artigos 8o e 927, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, e artigos 20 e 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, para que a tese suso produza efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento do mérito, ressalvadas as hipóteses de ações judiciais e de processos administrativos pendentes de conclusão até o marco temporal epigrafado. (RE 1355870, Relator LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 14/10/2025) (g.n.). A turma julgadora, por sua vez, assentou que (ID 58606687): APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. TEMA No 1.153 DO STF. SOBRESTAMENTO. INCABÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. IPVA. LEI DISTRITAL No 7.431/1985. DECRETO No 34.024/2012. TEMA No 708 DO STF. INAPLICÁVEL. DISTINGUISHING. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. INTEGRAL PAGAMENTO. NÃO COMPROVADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. AFASTADA. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo veiculado nas razões do apelo, evidencia a inadequação da via eleita, importando no não conhecimento do apelo nesse particular, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, e § 4o, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso. 2. O Tema n. 1.153 da Repercussão Geral tem como leading case o RE 1.355.870, em que se discute, [à] luz dos artigos 146, III, “a”, e 155, III, da Constituição Federal, se os estados-membros e o Distrito Federal podem, no âmbito de sua competência tributária, imputar ao credor fiduciário a responsabilidade tributária para o pagamento do IPVA, ante a ausência de lei de âmbito nacional com normas gerais sobre o referido tributo e, ainda, a qualidade de proprietário de veículo automotor, considerada relação jurídica entre particulares e a propriedade resolúvel conferida ao credor pelo direito privado. 2.1. A despeito de ter sido reconhecida a Repercussão Geral em julho/2022, em momento algum a Suprema Corte determinou o sobrestamento dos feitos em curso que versem sobre o tema. Preliminar de sobrestamento rejeitada. 3. A instituição do IPVA, cujo fato gerador é a propriedade de veículo automotor, pertence aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos do artigo 155, inciso III, da Constituição Federal. 3.1. Considerando que não existe regulamentação geral através de Lei Complementar Federal, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n. 7.431/1985 e o Decreto n. 34.024/2012 para tratar acerca do tema no âmbito distrital. 4. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 1.016.605/MG (Tema n. 708), firmou a seguinte tese: [a] Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário. 4.1. O RE n. 1.016.605/MG, diversamente da hipótese em análise, retrata caso de guerra fiscal, razão pela qual deve ser afastada a aplicação do entendimento firmado. Distinguishing. 5. Uma vez que as legislações que tratam acerca do IPVA, tanto no Distrito Federal – local de licenciamento dos veículos (Lei Distrital n. 7.431/1985 e Decreto n. 34.024/2012), quanto no Estado de São Paulo – local de domicílio da instituição financeira (Lei n. 13.296/2008) não deixam dúvidas de que cabe ao ente distrital efetuar a cobrança do IPVA incidente sobre os veículos aqui licenciados, mesmo em face de objeto de arrendamento mercantil e de propriedade de instituição financeira domiciliada em estado diverso, afasta-se a alegação de ilegitimidade ativa do Distrito Federal. 6. Acerca da responsabilidade pelo pagamento do imposto incidente sobre veículos automotores, a Lei Distrital n. 7.431/1985 e o Decreto n. 34.024/2012 determinam que o proprietário de veículo de qualquer espécie que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento é solidariamente responsável pelo pagamento do IPVA (artigo 1o, §8o, inciso III da Lei Distrital n. 7.431/1985 e artigo 8o, inciso III, do Decreto n. 34.024/2012). 6.1. Deixando a instituição arrendadora de cumprir com sua responsabilidade de comunicar o órgão competente sobre a transferência de propriedade dos bens, é certo que esta se caracteriza como responsável solidária pelo pagamento dos débitos de IPVA referentes aos automóveis. 7. Não havendo nos autos qualquer prova capaz de comprovar de maneira indiscutível que os valores cobrados pelo ente distrital foram integralmente pagos, não há que se cogitar a extinção da Execução Fiscal. 8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários majorados. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o aresto combatido e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos especial e extraordinário sob a óptica do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014